Tribunal: TJPA
Processo: 0093940-18.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093940-18.2015.8.14.0005

APELANTE: GEOVA GOMES DE MORAIS

APELADO: CONSORCIO NORTE ENERGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
:
0093940-18.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALTAMIRA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO – OAB/SC 12.049, FELIPE GHISLERI MOCELLIN – OAB/SC 32.795, THIAGO REIS CORAL – OAB/PA 18.733, LUCCAS R. DA SILVA – OAB/PA 34.204 E ARLE PINTO MOREIRA – OAB/PA 9.232

APELANTE/APELADO:

GEOVÁ GOMES DE

MORAIS

ADVOGADO:

RUTIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. TERMO DE INDENIZAÇÃO ANUÍDO E QUITADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por NORTE ENERGIA S/A e Recurso Adesivo de GEOVÁ GOMES DE MORAIS contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, com base na diferença de correção monetária referente ao lapso temporal entre 2013 e o efetivo pagamento, além de juros de mora e custas processuais. A controvérsia origina-se da indenização em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença foi proferida em desacordo com os limites do pedido inicial (nulidade por ser extra ou ultra petita);
(ii) estabelecer se há direito à complementação da indenização em razão de supostos vícios no termo de aceitação e avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do termo de indenização firmado, anuído e quitado pelas partes afasta a possibilidade de complementação dos valores pagos, dada a inexistência de vícios de consentimento comprovados.

4.

A distinção entre posse e propriedade no laudo patrimonial demonstra que o valor recebido foi proporcional à condição de posseiro, conforme previsto nos critérios de avaliação.

5.

Não há nulidade na sentença por ser extra ou ultra petita, pois esta analisou os elementos efetivamente debatidos e decidiu conforme o pedido inicial.

6.

A ausência de comprovação de titularidade dominical impede o recebimento de valores superiores ao já estabelecido no acordo firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação provido. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O termo de indenização firmado, sem vícios de consentimento, é válido e suficiente para regular a compensação pelas benfeitorias decorrentes da posse, sendo inviável a complementação de valores.

2.

A ausência de comprovação de propriedade legítima impede o recebimento de indenização superior ao estabelecido no acordo.

3.

A validade do laudo de avaliação patrimonial impede a reabertura da discussão quanto à suficiência do valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 104, 405 e 219; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta no documento analisado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
:
0093940-18.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALTAMIRA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO – OAB/SC 12.049, FELIPE GHISLERI MOCELLIN – OAB/SC 32.795, THIAGO REIS CORAL – OAB/PA 18.733, LUCCAS R. DA SILVA – OAB/PA 34.204 E ARLE PINTO MOREIRA – OAB/PA 9.232

APELANTE/APELADO:

GEOVÁ GOMES DE

MORAIS

ADVOGADO:

RUTIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NORTE ENERGIA S/A E

GEOVÁ GOMES DE MORAIS
interpuseram, cada qual, Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª

Vara

Cível e Empresaria da Comarca de

Altamira- Pará, que julgou

parcialmente procedente a pretensão para:

- condenar a empresa ré a pagar indenização por danos morais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores(meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, § 4º;

- sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a.m.(um por cento ao mês) incidentes a partir da citação( art.219 c/c 405 do CC).

-condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos d art.86 do CPC.( PJe ID 15083163, páginas 1-6)

As razões recursais de
NORTE ENERGIA S/A
estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-correção monetária a ser afastada por força dos precedentes do TJPA;

-nulidade da sentença por ser
extra
ou
ultra petita
dada a condenação excessiva distinta da causa de pedir e pedido;

-inexistência de vício de consentimento;

-ato jurídico perfeito e acabado subscrito pelos Litigante e

-sucumbência mínima dirigida a

GEOVÁ GOMES DE MORAIS
devidamente configurada.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

15083165, páginas 1-5/ PJe ID 15083166, páginas 1-3)
.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

15083170, páginas 1-5).

As razões recursais do Recurso Adesivo interposto por
GEOVÁ GOMES DE MORAIS
estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-laudo de avaliação desatualizado e em descordo com as normas da ABNT;

-pedido de juros( moratórios e compensatórios) e correção monetária que constam na exordial e

-vícios de consentimento.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

15083172, páginas 1-5/PJe ID 15083173, páginas 1-4)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

15083208, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
:
0093940-18.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALTAMIRA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO – OAB/SC 12.049, FELIPE GHISLERI MOCELLIN – OAB/SC 32.795, THIAGO REIS CORAL – OAB/PA 18.733, LUCCAS R. DA SILVA – OAB/PA 34.204 E ARLE PINTO MOREIRA – OAB/PA 9.232

APELANTE/APELADO:

GEOVÁ GOMES DE

MORAIS

ADVOGADO:

RUTIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto

extraindo os seguintes destaques da questão litigiosa:

- Por força da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, os moradores aos redores do espaço foram indenizados segundo a qualidade do bem apresentado, passando todos por uma avaliação irrestrita e anuindo ao acordo apresentado.

-Destaco o resumo de avaliação constante no Laudo de Avaliação Patrimonial,
in verbis
:

“ A indenização pelo valor do terreno está condicionada à aprovação dos documentos relativos ao imóvel em questão, que atestem sua regularidade dominical e fiscal, a inexistência de ônus ou gravame, de conflitos de limites e confrontações, o exercício de posse mansa e pacífica , a inexistência de ações judiciais que possam prejudicar a aquisição e a necessidade de utilização do imóvel para fins acima citados, dentre outros. Na hipótese de o interferido não comprovar documentalmente ser o legítimo proprietário do terreno, havendo indícios de que esse terreno pertence a terceiros( P.ex.: Município, Estado, União ou outros particulares), a opção de recebimento de indenização em dinheiro será restrita aos bens que sem dúvida são de sua legítima titularidade. “ ( Pje ID 15083104, página 6).

O raciocínio é simples.

Se comprovada a propriedade do bem, a indenização será um valor superior à posse. Entrementes, mantida a posse pela ausência de prova da propriedade, a indenização será de valor inferior a quem comprovar a propriedade.

Há alguma dúvida nessa redação?

Conforme PJe ID 15083114, página 6,
GEOVÁ GOMES DE MORAES,
por sua benfeitoria, recebeu a indenização de R$ 103.527,21(cento e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) segundo termo de aceite ora acostado.

Benfeitoria indica posse. Benfeitoria não é propriedade.

Portanto,
GEOVÁ GOMES DE MORAES
recebeu um importe a menor de quem comprovou a propriedade, não havendo falar em correção monetária ou outro ajuste.

Acordo feito, anuído e quitado não dá ensejo a qualquer complementação ante a ausência de qualquer módulo de vícios de consentimento. Isso é óbvio!

Agora,
GEOVÁ GOMES DE MORAES
poderia ter recebido um valor maior que o da avaliação de sua benfeitoria? Sim poderia, desde que tivesse tratado de transformar sua posse em propriedade. Se assim não o fez, permanece como certo e válido o acordo efetivado.

Não vou rodear argumentos porque a redação é mais clara a não mais comportar outras digressões cujo julgamento da essência recursal afasta para bem longe a preliminar de nulidade.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reforma da sentença combatida e, por se tratar de causa madura, tenho por julgar totalmente improcedente o pedido inicial, segundo fundamentos acima delineados.

Por força da qualidade do julgamento, declaro prejudicado o Recurso Adesivo.

Condenação do Apelante em custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, obedecendo as regras do artigo 98 § 3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo
a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024